Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ELIANA MARIA DOS ANJOS e WILMACI DE ALMEIDA CRUZ, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu, em parte, impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em se de cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de alteração dos critérios para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. A sentença transitada em julgado determinou a incidência da correção monetária segundo o dispositivo legal, posteriormente declarado inconstitucional. O juízo acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que a execução deve fidelidade ao título executivo e que a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal não teria incidência imediata, devendo a parte interessada buscar a adequação do título por meio de ação rescisória. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram a incidência imediata da decisão da corte suprema, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação. Requereram a “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” e, ao final, o provimento do recurso nos mesmos ratificando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 29998810. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso de indeferimento da inicial, uma vez que não apresentada desistência de cumprimento de sentença no processo coletivo. Pontua que a legitimidade da exequente não resta aferida, haja vista que não demonstrado na ação coletiva que se encontrava ela representada pelo sindicato autor. Salienta que deve ser reconhecida a prescrição e, acaso não acatada, que sejam os honorários arbitrados de forma proporcional à impugnação acolhida. Insurge-se contra o parâmetro de correção estabelecido para a incidência da correção monetária, dada a imprescindibilidade de se observar o comando exarado no título exequendo. Ressalta que, em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, a parte exequente não comprovou deter título certo, líquido e exigível, suscetível de execução. Requer que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo. Por fim, pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o valor máximo para expedição de RPV no importe equivalente a 10 (dez) salários mínimos (ID 101665366). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 103740924. É a exposição. DECIDO. (...) Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 99443587 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Ademais, tem-se, ainda, a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se reajustar as rubricas remuneratórias e coeficientes de correção monetária na forma discriminada no cálculo apresentado pelo executado em ID 101665367, haja vista que se revelam condizentes com os parâmetros estabelecidos no título executivo. (...) Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do Distrito Federal para determinar que o cálculo do débito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) deve-se aplicar a TR como índice de correção monetária e os parâmetros remuneratórios discriminados no cálculo apresentado pelo Distrito Federal no ID 101665367; d) em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, manter a fixação de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da condenação, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do devedor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, os critérios para cálculo dos juros de mora e da correção monetária foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva transcrever o trecho do voto condutor do acórdão que proveu os embargos de declaração, com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório e tendo transitado em julgado, sem que houvesse qualquer alteração. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. Lado outro, ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitaram-se a afirmar a natureza alimentar dos créditos exequendos. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a concessão de liminar na tutela de urgência, até porque não evidenciado qualquer risco de dano ou perecimento do direito. De mais a mais, a concessão da tutela provisória deve observar também o pressuposto do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, qual seja, a reversibilidade da providência. Eventual determinação em sede liminar da correção segundo os parâmetros pretendidos pelo recorrente, poderá implicar no imediato pagamento a maior e irreversibilidade da decisão, causando danos de impossível ou difícil reparação à Fazenda Pública. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator